Tribunal: TJSP
Processo: 1037203-43.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Ação de perdas e danos com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Nulidade da sentença. Inocorrência. Mantido o indeferimento do pedido de expedição de ofícios para que provedoras de acesso à internet forneçam informações sobre os assinantes, sob pena de ampliação indevida dos limites da demanda. Provedoras de acesso à internet que não integram a

Ementa:
Apelação. Ação de perdas e danos com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Nulidade da sentença. Inocorrência. Mantido o indeferimento do pedido de expedição de ofícios para que provedoras de acesso à internet forneçam informações sobre os assinantes, sob pena de ampliação indevida dos limites da demanda. Provedoras de acesso à internet que não integram a lide. Com o fornecimento de informações para identificação do usuário pelas corrés, compete à autora ajuizar demanda autônoma para a satisfação de seu direito em face do responsável pela violação. Recurso desprovido.